Tribunal: STF
Processo: HC 263583
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronan Pereira dos Santos em que se aponta como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso (então Presidente) nos autos do ARE nº 1.566.283/GO. 



    O paciente foi inicialmente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Nessa impetração, a defesa sustenta a ilicitude das provas que embasaram a condenação, pois derivariam de violação de domicílio, sem autorização judicial ou caracterização de situação de flagrância, bem como que houve violação ao direito constitucional ao silêncio. 



    Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente para que aguarde em liberdade o julgamento final da impetração. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consoante art. 319 do CPP. 



    No mérito, requer a concessão da ordem para: 



    “que seja declarada a nulidade absoluta de todas as provas obtidas com violação do direito constitucional ao silêncio do paciente e da inviolabilidade do domicílio, reconhecendo-se que tais provas foram produzidas de forma ilícita e não podem fundamentar qualquer ato condenatório; 



     Que, em consequência, seja determinada a absolvição do paciente, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a revisão da condenação com a desconsideração de todas as provas ilícitas mencionadas.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    A impetração não merece prosperar. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, o teor da decisão proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso, no ARE 1.566.283/GO: 



    “Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. 



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014. 



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses. Cito recentes julgados, a título de exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20) 



    “HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251- AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20). 



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: 



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente